Tribunal: TJSP
Processo: 1015065-19.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Felix Nascimento dos Santos contra o INSS, alegando acidente de trajeto que resultou em fratura da diáfise do úmero direito, com sequelas permanentes que reduziriam sua capacidade laborativa. Requer benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Felix Nascimento dos Santos contra o INSS, alegando acidente de trajeto que resultou em fratura da diáfise do úmero direito, com sequelas permanentes que reduziriam sua capacidade laborativa. Requer benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há redução permanente da capacidade laborativa do autor que justifique a concessão do auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, com musculatura e mobilidade preservadas, não constatando sequelas que interfiram nas atividades profissionais do autor.
4. O conjunto probatório não sustenta a pretensão do autor, sendo o laudo pericial suficiente para embasar a decisão de improcedência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de incapacidade laborativa atual ou redução definitiva da capacidade que justifique o benefício acidentário. 2. Laudo pericial como prova hábil e suficiente para a decisão.